Tribunal: TJPA
Processo: 0018615-92.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018615-92.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: C. A. P. DOS SANTOS COMERCIO - ME, DEUSIVAN MACHADO DA SILVA, CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018615-92.2016.814.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS: C. A. P. DOS SANTOS COMÉRCIO-ME E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA INÉRCIA DA PARTE AUTORA QUANTO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS - DESCABIMENTO – CUSTAS DEVIDAMENTE QUITADAS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Inobservância pelo juízo de 1ª grau acerca da Intimação pessoal do recorrente sobre o interesse no prosseguimento do feito.

2. Além disso, observa-se que as custas intermediárias, mencionadas na sentença de extinção foram devidamente quitadas, conforme relatório de contas do processo fls. 80.

3. Não se pode presumir o desinteresse de qualquer das partes no prosseguimento da demanda.

4. Cediço é que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação da sentença.

5. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante
BANCO DO BRASIL S.A

e
apelados
C. A. P. DOS SANTOS COMÉRCIO-ME E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Plenário Virtual, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 17 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AP
ELAÇÃO CÍVEL Nº 0018615-92.2016.814.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADOS: C. A. P. DOS SANTOS COMÉRCIO-ME E OUTROS

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
, ajuizada em face de
C. A. P. DOS SANTOS COMÉRCIO-ME E OUTROS,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O autor ajuizou a ação acima aludida, aduzindo que em 29 de maio de 2015, emitiu em favor do Exequente a Cédula de Crédito Bancário n° 324308.348, no valor de R$ 111.136,98 (cento e onze mil cento e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) com o vencimento final para 15 de junho de 2020, salientando que não houve o cumprimento da obrigação por parte dos Executados na forma e prazo pactuados, fato que ocasionou o vencimento antecipado do contrato-e,-consequentemente, a mora, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1300480) que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, face a inércia da parte autora.

Inconformado
BANCO DO BRASIL S.A
apresentou recurso de apelação (ID 1300483).

Afirma que em nenhum momento deixou de ser diligente em relação aos atos processuais, salientando que recolheu as custas citadas na sentença, e ainda que não teria sido intimado pessoalmente para o prosseguimento do feito, razão porque pugna pela reforma integral da sentença atacada.

O prazo para contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 1300484.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria tratada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 1305338), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 1763315.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade ou não da sentença face a extinção do feito sem análise do mérito pela suposta inércia da parte autora, ora apelante.

Consta das razões recursais que a sentença proferida pelo magistrado a quo seria nula, vez que o recorrente deixou de ser intimado acerca da possibilidade de extinção do processo, o que violaria o disposto no §1ª do art. 485 do CPC, e ainda, que não se manteve inerte em relação ao despacho para o recolhimento das custas intermediárias.

Em análise detida dos presentes autos, verifica-se às fls. 78/processo físico, certidão, informando que a instituição financeira não teria recolhido as custas intermediárias relativas aos novos atos solicitados, o que culminou com o despacho (ID 1300480), oportunidade em que o magistrado deferiu o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das referidas custas, devidamente cumprido, conforme relatório de custas juntado às fls. 80/processo físico, constando como situação da custa “quitada”, sendo o feito posteriormente extinto, sob o fundamento de ausência de interesse, inexistindo nos autos qualquer outro despacho ou intimação pessoal.

Nesse sentido, faz-se
mister
observar que
não se pode presumir o desinteresse de qualquer das partes no prosseguimento da demanda
, razão pela qual é defeso ao Juiz, extinguir de ofício o processo sem a prévia intimação pessoal, em consonância com o §1º do citado artigo.

No mais, pelo que se afigura dos autos, não se verificou desídia da parte apelante, que durante toda a tramitação processual fora diligente em seus atos, atendendo aos despachos proferidos pelo juízo
a quo
, especialmente em relação ao recolhimento das custas, não podendo ser penalizada com a extinção do feito em razão de suposta ausência de interesse.

Corroborando com o entendimento supra, vejamos os precedentes jurisprudenciais pertinentes ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO A TEOR DO ART. 267, II DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR E DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. 1. Não se pode presumir o desinteresse do autor no prosseguimento da demanda, razão pela qual é defeso ao Juiz, com base no artigo 267, inciso, II do Código de Processo Civil, extinguir o processo se a intimação pessoal não se concretizou, a teor do § 1 ºdo artigoo citado acima. 2. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. (Súmula 240 do STJ). Apelação Cível provida. (TJ-PR 8771702 PR 877170-2 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 02/05/2012, 16ª Câmara Cível).

Na mesma direção:

APELAÇAO CÍVEL. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇAO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISOS II e III, COMBINADOS COM O 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇAO PESSOAL DA PARTE. ABANDONO DE CAUSA NAO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (TJPR, AP nº 0687793-4, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Magnus Venicius Rox, julg. 15/09/2010). Grifos.

Assim, cediço é que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, determinando a remessa dos autos à Vara de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém, 17 de março de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/05/2020